Tribunal: TJMT
Processo: 1018957-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018957-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS - CPF: 207.744.861-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1018957-78.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
JOSÉ EDIR DE ARRUDA MARTINS.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUBSTITUIÇÃO DE BEM. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora incidente sobre imóvel residencial do executado, sob a alegação de que se trata de bem de família. O agravante indicou a existência de imóvel rural, de maior valor, gravado por hipoteca, cuja alienação seria menos onerosa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o imóvel residencial penhorado possui a proteção jurídica conferida ao bem de família, nos termos da L. nº 8.009/1990, e se, diante da execução em curso, caberia à substituição da penhora por outro bem, à l­­­uz do art. 805 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A impenhorabilidade do bem de família independe de registro na matrícula do imóvel e pode ser reconhecida com base em elementos que comprovem a destinação residencial do bem ao núcleo familiar do devedor.

4.

A documentação constante dos autos demonstra que o imóvel penhorado é utilizado como residência familiar, inexistindo outros bens urbanos em nome do agravante na comarca.

5.

O imóvel rural oferecido em substituição à penhora, já hipotecado em favor do próprio exequente, possui valor superior ao crédito executado, revelando-se alternativa viável e menos gravosa, nos termos do art. 805 do CPC.

6.

A proteção ao bem de família decorre da conjugação entre os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da função social da execução, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo de instrumento provido para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 13.972, reconhecendo sua natureza de bem de família.

8.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. julgado prejudicado, diante da perda superveniente de seu objeto.

Tese de julgamento:
"1. É impenhorável o imóvel destinado à moradia da família do devedor, ainda que não formalmente registrado como bem de família, nos termos da L. nº 8.009/1990. 2. Cabe ao devedor indicar bem substitutivo, de maior valor e menor onerosidade, e, uma vez efetivada essa indicação com base em elementos idôneos, impõe-se ao juízo ponderar sua aceitação à luz do art. 805 do CPC. 3. Julgado prejudicado o agravo interno interposto contra decisão posteriormente reformada no julgamento do agravo principal."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1026122 79.2025.8.11.0000.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1018957-78.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
JOSÉ EDIR DE ARRUDA MARTINS.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relatório:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
José Edir de Arruda Martins
, nos autos da
Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença
(processo n.º 0003248-77.2018.8.11.0028), em trâmite na Vara Única da Comarca de Poconé/MT, proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, ora agravado.

O agravante insurge-se contra decisão que
manteve a penhora sobre o imóvel de sua residência
, matriculado sob o n.º
13.972
, localizado na
Rua Antônio João Arruda, nº 344, Centro, Poconé/MT
, alegando tratar-se de
bem de família
, portanto, impenhorável nos termos da Lei 8.009/90.

Argumenta, ainda, que há outro imóvel rural (matrícula n.º 3.507), com garantia hipotecária em favor do banco exequente, cujo valor de mercado é suficiente para garantir o débito exequendo, razão pela qual sustenta a possibilidade de substituição da penhora, com fundamento no art. 805 do CPC, a fim de se promover a execução pelo meio menos gravoso ao devedor.

Em decisão monocrática (ID 292918365), foi
indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo
, ao fundamento de ausência de prova inequívoca quanto à exclusividade e destinação residencial do imóvel penhorado, bem como por não se vislumbrar perigo de dano imediato, em razão de o leilão estar sugerido apenas para o mês de dezembro de 2025.

Contra essa decisão, o agravante opôs
embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
(ID 295692874), alegando, em síntese, a existência de
omissão
quanto à análise da possibilidade de substituição da penhora nos termos do art. 805 do CPC, bem como
erro material
relativo à data da hasta pública — que, segundo o embargante, estaria marcada para
dezembro de 2024
, e não de 2025, como constou da decisão.

Os embargos de declaração foram
acolhidos
, reconhecendo-se a omissão apontada, e deferido, por consequência, o
efeito suspensivo ao agravo de instrumento
, para suspender a hasta pública do imóvel residencial (matrícula 13.972), até o julgamento do mérito recursal.

O agravado, então, interpôs
agravo interno
(ID 295692874), requerendo a
reforma da decisão monocrática
, alegando, em síntese, a existência de múltiplas penhoras e execuções sobre o imóvel rural ofertado em substituição, e que, portanto, a manutenção da penhora sobre o imóvel residencial seria medida legítima e necessária à satisfação do crédito.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id. 294663397.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. 30675897.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

A controvérsia posta nos autos circunscreve-se à
validade da penhora incidente sobre o imóvel residencial do agravante
, localizado na Rua Antônio João Arruda, nº 344, Centro, Poconé/MT, matriculado sob o n.º 13.972, à luz da
impenhorabilidade do bem de família
e da
regra da execução pelo meio menos gravoso ao devedor
, consagrada no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, o agravante alega que referido imóvel é o único utilizado para moradia de sua família, sendo, portanto,
incomunicável à execução
, nos termos do artigo 1º da Lei nº 8.009/90.

Sustenta, ainda, que há outro bem, de natureza rural, matriculado sob o nº 3.507, que foi dado em garantia hipotecária e possui valor estimado superior ao crédito executado, o que justificaria, inclusive, sua substituição como forma de evitar que a execução recaia sobre bem essencial à moradia.

A decisão monocrática inicialmente proferida indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por reputar frágeis os elementos probatórios apresentados naquele momento processual.

Contudo, após a oposição de embargos de declaração, restou reconhecida omissão quanto à análise da viabilidade de execução
por meio menos gravoso
, resultando no acolhimento dos aclaratórios e concessão de
efeito suspensivo
ao agravo.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a
impenhorabilidade do bem de família
deve ser reconhecida sempre que demonstrada a afetação do imóvel à moradia do devedor e de sua família, independentemente de registro formal dessa condição na matrícula imobiliária.

Nos presentes autos, observa-se que o agravante
carreou aos autos diversos documentos
aptos a demonstrar que o imóvel penhorado é, de fato, utilizado como residência familiar, a saber: contas de água e energia em nome do agravante e de sua esposa, certidão do cartório de registro de imóveis atestando a inexistência de outros bens urbanos em nome do devedor na Comarca de Poconé, bem como comprovação do domicílio eleitoral, registros fiscais e cadastramento junto à municipalidade.

Ademais, é incontroverso que o imóvel rural matriculado sob o n.º 3.507 foi objeto de garantia hipotecária em favor do próprio banco exequente, e possui valor de avaliação (conforme pauta de terras) significativamente superior ao montante executado, conforme se depreende da documentação acostada.

Ainda que haja outras constrições sobre referido bem, não há prova inequívoca de que sua alienação judicial, caso promovida de forma tempestiva e regular, seria absolutamente inócua.

Neste ponto, impõe-se destacar o comando normativo do
artigo 805 do CPC
, que estabelece o princípio da
menor onerosidade da execução para o devedor
, cabendo ao executado a indicação de bens passíveis de penhora menos gravosos e eficazes.

No caso em tela, tal ônus foi devidamente cumprido pelo agravante, que indicou bem de valor superior ao débito.

A interpretação sistemática da Lei nº 8.009/90, aliada à principiologia que rege a execução civil, sobretudo os princípios da
dignidade da pessoa humana
, da
efetividade processual
e da
boa-fé
, impõe o reconhecimento da proteção jurídica ao bem de família.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado a orientação de que a
impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo
, enquanto não consumada a arrematação do imóvel, nos termos do artigo 5º da Lei 8.009/90 c/c artigo 903 do CPC.

Assim, à luz dos documentos trazidos aos autos, da aplicação da legislação de regência e da orientação jurisprudencial dominante, conclui-se pela procedência do pedido recursal, para
desconstituir a penhora sobre o imóvel residencial do agravante
, reconhecendo-se sua natureza de
bem de família
e, portanto, sua
impenhorabilidade legal
.

Dispositivo.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
,
para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula n.º 13.972
, localizado na Rua Antônio João Arruda, nº 344, Centro, Poconé/MT, reconhecendo sua natureza de
bem de família
, nos termos da Lei nº 8.009/90.

Em consequência,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto pelo Banco do Brasil S.A., em razão da perda superveniente de seu objeto, tendo em vista o provimento do recurso principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025